Tribunal: TJBA
Processo: 8029935-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029935-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAJURE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY CAVALCANTE CASTRO TORRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE EFETIVA TENTATIVA DE ENTREGA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GAJURE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 8000506-26.2025.8.05.0072, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão agravada deferiu medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou a inserção de restrição no sistema RENAJUD, com base na suposta comprovação da mora da parte devedora. O fundamento da decisão foi a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que esta tenha sido devolvida pelos Correios com a anotação “não procurado”. A parte agravante alega que a notificação não foi efetivamente recebida, o que comprometeria a validade da constituição em mora e, consequentemente, a legalidade da liminar concedida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia central consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição válida em mora do devedor fiduciário, conforme exigido pelos arts. 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, para fins de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão. A análise envolve a interpretação dos efeitos jurídicos da tentativa de notificação frustrada e o alcance da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, que trata do envio da notificação ao endereço contratual.

III. Razões de decidir
3. Embora o STJ tenha firmado, no Tema 1132, o entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova do recebimento, tal orientação não pode ser interpretada de forma absoluta.
4. No caso concreto, a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que indica que sequer houve tentativa real de entrega no endereço do devedor, afastando a presunção de que este tenha sido validamente notificado.
5. A jurisprudência tem reconhecido que a devolução da correspondência por esse motivo revela a ineficácia do ato notificatório, sendo necessária nova tentativa ou adoção de outros meios que assegurem a ciência do devedor acerca do inadimplemento.
6. A falha na entrega, por motivos alheios ao controle do devedor, não pode lhe ser imputada como conduta omissiva, sob pena de se admitir a constituição ficta em mora sem a devida efetividade.
7. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que notificações devolvidas com a anotação “não procurado” não configuram meio idôneo de comprovação da mora, conforme exige a legislação aplicável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’ não configura constituição válida em mora para fins de propositura de ação de busca e apreensão.”

“Para a caracterização da mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é indispensável que a tentativa de notificação extrajudicial evidencie diligência efetiva, sendo insuficiente o simples envio da correspondência devolvida sem tentativa real de entrega.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS); Súmula 72/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/03/2024; TJ-BA, AI 8032778-03.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8029935-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
GAJURE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
e parte recorrida
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, revogar a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida e determinar o levantamento da restrição inserida no sistema RENAJUD sobre o bem objeto da lide, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator